Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-28.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
CIVIL E APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA À EX-CÔNJUGE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE COMPROVADA. QUANTUM ADEQUADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL ADEQUADA. PLANO DE SAÚDE. MANTIDO. INDENIZAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA. COMUNICABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Na impugnação à justiça gratuita, a mera alegação de que o beneficiário não faz jus à benesse, desprovida de prova, não é capaz de afastar sua concessão.

2. Em razão do princípio da dignidade da pessoa humana, da solidariedade e da garantia ao mínimo existencial, persiste a obrigação do ex-companheiro em fornecer alimentos à autora.

3. Na fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade, para que melhor seja atendido o interesse do alimentando, sem que para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante.

4. A situação de desemprego da alimentanda deve ser vista como transitória, eis que o princípio moral segundo o qual o indivíduo vive à custa do seu trabalho informa todo o sistema jurídico, razão pela qual o limite temporal de um ano é razoável para inserir-se no mercado de trabalho.

5. Tendo em vista que a autora possui idade economicamente ativa, sendo absolutamente capaz, possuindo aptidão potencial para o trabalho, é certo que os alimentos devidos devem ser transitórios, porquanto tem a finalidade de compelir a ex-companheira a se afastar da condição de dependente do requerido, adaptando-se à sua nova realidade de autonomia financeira.

6. Tendo em vista a necessidade de tratamento médico, deve ser mantida a obrigação do autor quanto ao planto de saúde para a requerida. No entanto, o pagamento de plano de saúde ostenta natureza de pensionamento, que deve ser provisório e perdurar somente pelo período da obrigação alimentar imposta, até que a alimentanda se organize de forma a prover seu próprio sustento.

7. A indenização de natureza trabalhista correspondente a direitos adquiridos na constância do casamento integra a comunhão de bens e sobre eles, portanto, deve incidir a partilha.

8. Diante das particularidades do caso concreto, a presunção de que os valores referentes à aplicação financeira e ao imóvel vendido em data próxima ao litígio foram utilizados em favor da família não deve ser admitida. Caberia ao apelante demonstrar, de forma inequívoca, a destinação de tais recursos, sobretudo em razão de ser o gestor exclusivo dos ativos financeiros da família, bem como da facilidade para produção de referidas provas, ônus do qual não se desincumbiu.

9. O arbitramento de aluguel, bem como o ressarcimento pelo uso exclusivo de bem integrante do patrimônio comum do casal, é possível nas hipóteses em que, decretada a separação ou o divórcio e efetuada a partilha, um dos cônjuges permaneça residindo no imóvel. (REsp 1470906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) g.n.

10. Tratando-se de demanda de divórcio e partilha de bens, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não há acréscimo patrimonial a nenhum dos cônjuges, porquanto os bens partilhados já integravam o patrimônio do casal, sendo divididos tão somente para definir a exclusividade que recairá para cada um, sem condenação ou proveito econômico das partes.

11. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos.